Tribunal: CARF
Processo: 13766.720590/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720590/2016-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.050 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Assunto
SIMPLES
Recorrente
PADARIA BREZINSKI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(“DRJ/FNS”):
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório
Executivo DRF/VIT no 1969050, de 09/09/2016, por meio do qual a Interessada foi
excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2017.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720590/2016-56
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.050 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720590/2016-56

Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fls. 02 e 03,
por meio da qual alega, em síntese, que:
Os débitos inscritos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional referente à inscrição
72 6 03 008641 -61 relacionados no anexo único ao ato declaratório Executivo
DRF/VIT n2 1969050/ de 9/09/2016 encontram-se perfeitamente pagos dentro da
modalidade prevista na Lei 11.941/2009, artigo l9 parágrafo 3 5 como se vê das cópias
dos DARF em anexo. Portanto , anteriormente, a contribuinte optou pelo
Parcelamento PAEX MP 303/2006 artigo l2 e efetuando o recolhimento através dos
darfs com o código 1927, pagamentos estes que vinham sendo efetuados nas épocas
certas e próprias , e tendo como a inscrição original em dívida ativa de n2
72.6.03.001.443-12, com a migração para o parcelamento PAEX MP 303/2006 gerou-
se uma nova inscrição acima destacada.
Ocorre que citados débitos são indevidos, pois , após uma minuciosa análise contábil,
verificou-se que os mesmos são inexistentes , tendo a contribuinte optado pela Lei
11.941/2009 artigo l9 paragrafo 39 na modalidade de pagamento à vista, não há de se
falar em existência de Débitos inscritos em Dívida Ativa, pois pagou e quitou os seus
débitos.
Anteriormente, foi protocolado junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional na
data de 27/11/2009 e em 18/03/2011 com cópia anexa requerimento , revisão e
extinção de débitos com seu posterior arquivamento.
O contribuinte acima identificado protocolou novamente em 04/11/2016 cópia em
anexo, requerimento de revisão e extinção Da inscrição na PGFN n9 72 6 03 008641-
61 tendo em vista que o citado débito se encontra pago e que foi excluído
indevidamente pelo Ato Declaratório executivo DRF/VIT 1969050.
Diante do exposto, o contribuinte acima qualificado, vem por meio desta contestar a
sua exclusão do simples Nacional apresentando esta impugnação .
Em sessão de 20/09/2017, a DRJ/FNS julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE. Acarreta a
exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com exigibilidade não
suspensa.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 28 do e-processo):
Da análise dos autos, tal como informado no relatório deste voto, a interessada alega
que o débito ora contestado foi inscrito indevidamente em divida ativa, vez que
conforme DARF de fl. 17, foi quitado em 29/10/2009. Pelo que em 04/11/2016,
protocolou, junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, um requerimento
solicitando revisão e extinção do débito em comento.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.050 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720590/2016-56

Posto isto, há que se dizer que de acordo com o art. 201, do CTN, a dívida ativa
tributária é a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição
administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela
lei ou por decisão final proferida em processo regular.
A inscrição, por sua vez, além de certificar o inadimplemento do sujeito passivo,
certifica também o esgotamento das oportunidades administrativas, no órgão de
origem, abertas ao contribuinte, destinadas à discussão do lançamento. Uma vez
esgotados os trâmites administrativos, somente medida judicial poderá suspender a
exigibilidade do crédito tributário constituído administrativamente, tal como ocorreu
no presente caso.
Logo, demonstrado que o débito que deu causa a exclusão da empresa do Simples
encontra-se inscrito em divida ativa, e que o requerimento apresentado pela
interessada, nesta fase de julgamento administrativo, não tem o condão de suspender a
exigibilidade do mesmo, o ADE reclamado não carece de nenhum reparo.
Isto porque, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, tal como
informado no ADE, a existência de débitos fiscais com exigibilidade não suspensa é
causa impeditiva à manutenção da opção da empresa pelo Simples Nacional.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera a
alegação de que o débito o qual teria originado a exclusão do Simples Nacional teria sido
regularizado antes mesmo da ciência do ADE.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisites de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente para que seja feito
o seu exame de mérito, como se explica a seguir.
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte foi excluído do Simples
Nacional por meio do ADE no 1.969.050/2016, do qual foi intimado em 17/10/2016, em razão da
seguinte pendência fiscal (fls. 5 do e-processo):

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.050 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720590/2016-56

Ainda em sua primeira defesa nos autos o contribuinte afirmou que o referido
débito teria sido incluído em um programa de parcelamento e posteriormente quitado via
recolhimento de um DARF. Sucede que até então a PGFN não teria atualizado os sistemas para
fazer incluir referido pagamento.
A DRJ/FNS manteve a exclusão pois o contribuinte não teria logrado êxito em
comprovar a regularização, posto que o sistema da PGFN permanecia a anunciar a suposta
pendência e que o fato de o contribuinte ter enviado um requerimento solicitando a revisão e
consequente extinção do débito não teria o condão de suspender a sua exigibilidade.
Com efeito, o mero envio do pedido de revisão para a PGFN não tem o condão de
regularizar a situação do contribuinte, de modo que caso fosse essa a situação, haveria de ser
mantida a sua exclusão. Sucede que outros fatores nos levam a crer que o débito realmente se
encontrava extinto e a documentação constante dos autos sobrepõe-se ao próprio sistema da
PGFN, o qual denuncia o contribuinte como irregular. Explicamos.
O contribuinte em 21/10/2009 fez uma consulta no sistema e-CAC da PGFN para
saber qual seria o valor remanescente na hipótese de eventual pagamento à vista da inscrição no
72.6.03.008641-61, a qual já se encontrava parcelada, veja-se (fls. 83 do e-processo):

Ato subsequente, foi gerado o DARF para pagamento referente exatamente a esta
mesma inscrição, como se observa abaixo (fls. 84 do e-processo):
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.050 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720590/2016-56

Em 27/10/2009 o referido DARF foi então recolhido (fls. 82 do e-processo):

Não custa repisar que o contribuinte protocolou junto à PGFN três pedidos de
revisão e extinção da inscrição, nas datas de 27/11/2009, 18/03/2011 e 04/11/2016, as quais
sequer foram analisadas.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.050 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13766.720590/2016-56

Em sendo assim, entendo que o presente processo deve ser baixado em diligência
para que a documentação acima referenciada deve ser melhor analisada pela Unidade de Origem
de modo a tornar possível a precisa confirmação ou não do débito em questão.
É importante que a Unidade de Origem notifique a Fazenda Nacional para prestar
as informações necessárias e suficientes para a identificação da razão pela qual razão o débito
permaneceu em aberto, mesmo existindo um suposto pagamento, o qual deveria estar nele
alocado. Caso esse pagamento não se encontre alocado no aludido débito, deve ser verificado
onde se encontra. Também é imprescindível que sejam apuradas eventuais divergências nos
montantes apontados como devido para o período e por qual razão os pedidos de revisão não
foram analisados.
Caso necessário, pode ainda a Unidade de Origem intimar o contribuinte a prestar
esclarecimentos ou colaborar com a diligência. Ao final, deverá elaborar um relatório conclusivo
do qual o contribuinte deve ser intimado a se manifestar no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital